Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão da prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (i) definir se a prática de falta grave inviabiliza o preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 83, inciso III, do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, exige cumulativamente bom comportamento durante a execução da pena e ausência de falta grave nos últimos 12 meses.
2. A limitação temporal prevista na alínea “b” do inciso III não restringe a análise do requisito subjetivo da alínea “a”, que deve considerar todo o histórico prisional do apenado.
3. No caso concreto, a prática de falta grave (pratica de delitos dolosos) durante a execução da pena, evidencia a ausência de bom comportamento, inviabilizando a concessão do benefício.
IV - DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Para concessão do livramento condicional, o requisito subjetivo de bom comportamento deve ser aferido considerando todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto para ausência de falta grave.
Dispositivos legais citados: Art. 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, HC n. 836662-DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJDFT, Acórdão 2089924, 0753070-45.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/02/2026, publicado no DJe: 02/03/2026.